Tribunal: STF
Processo: Rcl 62340
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juíza do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo n° 0020021-97.2021.5.04.0333, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Leopoldo narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Geisa Cristina Costa por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (grifos do autor).



    Sustenta que



    “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público.”.



    Requer, assim, que



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020021-97.2021.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”



    É o relatório. Decido.



    No caso, transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



     “Observado o contrato de prestação de serviços firmados entre as primeira e terceira reclamadas (fls. 158-173), bem como a rescisão contratual, ocorrida em 06-11-2019 (fl. 1141) verifico que o Município de São Leopoldo contratou instituição, de forma interposta, com o fim de terceirizar os serviços gerais de limpeza (realizado pela autora), entre outros, em escolas municipais. Ainda, observados os termos da defesa do município,  



    Houve, portanto, terceirização de atividades à primeira ré, caracterizando-se, portanto, o município, como tomador dos serviços gerais de limpeza por ela prestados, tendo-se beneficiado, evidentemente, da mão de obra da autora durante todo o pacto laboral.



    Quanto à relação havida entre o município-réu e a segunda reclamada, não há impugnação, em contestação, quanto aos fatos alegados na inicial, do que concluo que durante o período em que o autor manteve contrato de trabalho com a segunda reclamada, permaneceu prestando seus serviços exclusivamente em benefício do município-réu, fato sequer negado pela segunda reclamada em defesa. 



    O art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/74, acrescentado pela Lei 13.429/17, assim dispõe:  



    A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 



    Ou seja, o tomador dos serviços é responsável subsidiariamente pelos créditos do trabalhador decorrentes do vínculo de emprego deste com a empresa prestadora dos serviços. 



    Ademais, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços prevista na legislação em comento é aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n. 13.429/17. Nesse sentido foi a decisão proferida pelo STF na ADPF n. 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, bem como no RE n. 958252/MG, cujo relator foi o Ministro Luiz Fux, conforme notícia veiculada no Informativo n. 913 daquela Corte, as quais têm efeito vinculante.



     Assim, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços abrange tanto o período anterior quanto o posterior à vigência da Lei 13.429/17. Ademais, tratando-se de responsabilidade subsidiária prevista em lei, sem condicionantes, não cabe perquirir sobre a culpa da tomadora, porque a hipótese legal é de responsabilidade objetiva do tomador dos serviços. 



    De qualquer modo, ainda que se entenda que, quanto a pessoas jurídicas de direito público, prevalece a decisão do STF na ADC n. 16/DF quanto à necessidade de exame da culpa, esta decisão não inviabiliza a condenação subsidiária do ente público.  



    Com efeito, a declaração de constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93 apenas significa que a simples inadimplência da prestadora dos serviços não pode transferir imediatamente à Administração Pública a responsabilidade pelo adimplemento de encargos trabalhistas. Em outras palavras, a transferência de responsabilidade não pode se dar de modo objetivo, sem exame da culpa. Todavia, havendo omissão do Poder Público na fiscalização do cumprimento do contrato, ou sendo manifesta a inidoneidade da contratada, a Administração Pública responde subsidiariamente, pelo agir culposo em relação a seu dever de vigilância ou eleição, sem que isso implique afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93.



    No caso, não houve culpa in eligendo, porque a contratação obedeceu à Lei de Licitações. Entretanto, além de verificar com quem está contratando, o ente público também tem o dever de vigiar a empresa contratada, o que, segundo a prova dos autos, não foi suficientemente observado, pois a reclamante, mesmo trabalhando, durante todo o pacto laboral, em escola do municipío-réu, teve tolhidos os direitos trabalhistas a que fazia jus, em ambos os contratos de trabalho sob exame.  



    Diferentemente do alegado pelo município-réu, o controle e a fiscalização devem ser feitos integralmente – e devem ser devidamente comprovados nos autos pela parte-ré – pois a subsidiariedade é prevista para garantir ao trabalhador, hipossuficiente na relação de emprego, os valores devidos a título de verbas trabalhistas, pois as empresas se beneficiaram direta ou indiretamente de sua mão de obra.  



    Ante o exposto, julgo o município-réu responsável de modo subsidiário pela integralidade da presente condenação, abrangido todos os pactos laborais sob exame”. (e-Doc. 10)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente